Tribunal: STF
Processo: CC 8397
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB REGIME CELETISTA. TEMA RG Nº 1.143. ADI Nº 3.395/DF. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, em que figura como suscitante o Juízo do Foro da Comarca de Ribeirão Preto/SP e como suscitado o Tribunal Superior do Trabalho, que, de ofício, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o processo TST-AIRR nº 10273-23.2019.5.15.0004, remetendo o feito à Justiça comum.



    2. O Juízo suscitante, ao encaminhar o processo ao Superior Tribunal de Justiça, argumentou que:



    “O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 3.395/DF, decidiu que discussões envolvendo vínculos de natureza jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores, ou seja, relações estatutárias, devem ser dirimidas pela Justiça Comum. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO "RELAÇÃO DE TRABALHO". INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão "relação do trabalho" deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020. PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020).



    Constata-se, portanto, que a E. Suprema Corte manifestou-se sobre vínculos de natureza jurídico-estatutária, mas não se pronunciou sobre a competência para apreciar questões relativas aos empregados públicos, ou seja, prestadores de serviços contratados Poder Público sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Nessa linha, precedentes do próprio Pretório Excelso:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI CLT. ADI 3.395 E ADI 2.135-MC. AUSÉNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas revelam a falta de aderência estrita, pressuposto necessário processamento da reclamação. 2. A discussão acerca da competência Trabalho para apreciar questões relativas aos empregados regidos pela CLT e a Administração Pública não foi objeto de deliberação por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3.395. 3. Mediante a decisão da ADI 2.135, foi permitida a vigência temporária do regime celetista no âmbito da administração. 4. Agravo se nega provimento. (Rcl 47417 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022);



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS (ADIS 2.135 E 3.395). 1. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho de natureza jurídico-estatutária do Trabalho. 2. A Lei Complementar n. 307/2007 do Município de Florianópolis dispõe, no art. 2°, que os agentes comunitários de saúde e de combate as endemias estão submetidos ao regime jurídico estabelecido pela CLT. 3. Na ADI 2.135 MC, ressalvou-se a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos praticados com durante a vigência do dispositivo constitucional que permitia a coexistência de diversos regimes jurídicos aplicáveis aos vínculos de trabalho com a Administração. 4. A lei municipal atacada foi editada em 2007, de sorte que é anterior 30 julgamento da ADI 2.135 MC (DJe de 7 de março de 2008), logo não é alcançada pelos efeitos da medida cautelar deferida naquela ação. 5. em 16/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022):



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR FUNDADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO COMPETENCIA TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE, AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEUDO DO ATO RECLAMADO E O ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 3.395. 1. Envolvendo a causa empregado público contratado sem prévio concurso público, antes da promulgação da Carta Federal de 1988, e estando fundados na legislação trabalhista a causa de pedir e o pedido da ação originária, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito. 2. Não é possível a transposição automática, sem concurso público, do regime celetista para o estatutário, pois revelaria burla ao preceito do art. 37, II, da Constituição Federal - ARE 906.491 (Tema n. 853/RG). 3. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho com o Poder Público de natureza jurídico-estatutária, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 46786 AgR. Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022).



    A competência para dirimir discussões envolvendo empregados públicos, vinculados ao Poder Público pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, portanto, é da Justiça do Trabalho, nos precisos termos do art. 114, I da Constituição Federal.



    Neste sentido, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal competente para dirimir conflitos de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho à luz do art. 105, I, "d" da Constituição Federal:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA, AÇÃO TRABALHISTA, CAUSA DE PEDIR, VÍNCULO CELETISTA COM MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. A determinação da competência para o processo e o julgamento das demandas envolvendo direitos decorrentes da relação de trabalho entre Servidores Públicos e a Administração Pública depende do vinculo estabelecido entre eles. 2. Após a Emenda Constitucional 45, de 31.12.2004, a competência para conhecer das ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de Direito Público externo e da Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, passou a ser da Justiça do Trabalho. 3. O STF, porém, ao examinar a questão nos autos da ADI 3.395/DF, em 5.4.2006, referendou liminar anteriormente concedida, que suspendera qualquer interpretação do inciso l do art. 114 da CF, alterado pela EC 45/2004, que atribuísse à Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 4. Portanto, se o vínculo firmado entre o Poder Público e o servidor for estatutário, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (estadual ou federal), ao passo que, se o vínculo trabalhista for regido pela CLT, caberá à Justiça laboral. 5. In casu, na esteira do Parecer do MP, o regime estatutário não chegou a ser implantado no Município reclamado em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei complementar municipal que estabeleceu tal regime. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 185.318/GO, relator Ministro Herman Benjamim, Primeira Seção, julgado em 30/08/2022, DJe de 5/9/2022.);



     PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CARGO EM COMISSÃO. REGIME CELETISTA. OBSERVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 218 AO CASO CONCRETO. 1. O entendimento pacificado no STJ, conforme enunciado da Súmula 218 do STJ, é de que compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão." 2. Todavia, na hipótese dos autos, há peculiaridades que autorizam a inaplicabilidade do comando previsto na referida Súmula, uma vez que a relação estabelecida entre o servidor, ocupante de cargo em comissão, e o ente municipal foi regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, na forma prevista nos arts. 50, 52, 54, VII, e 59 da Lei Complementar Municipal 91/2010, Também se extrai da petição inicial que os pedidos possuem natureza trabalhista, supedaneadas na CLT. 3. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395-6/DF, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CFI/1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a "apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo". Vale dizer, apenas as causas que envolvam relação estatutária entre a Administração Pública e os seus servidores permanecem na competência da Justiça Comum. 4. Agravo Interno não provido. (Agint 171.024, relator Ministro Herman Benjamim, Primeira Seção, julgado em 29/9/2020, DJe de 7/10/2020.).



    Ante o exposto, respeitado o entendimento em sentido diverso, DECLINO da competência para processamento e julgamento do feito e, nos termos do artigo 66, II do Código de Processo Civil, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a ser dirimido pelo C. Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 8).



    3. Assim, ao não identificar, no presente caso, um vínculo de natureza estatutária, entendeu pela incompetência da Justiça Comum.



    4. O Tribunal Superior do Trabalho, mediante decisão proferida no Processo TST-AIRR nº 10273-23.2019.5.15.0004, em 25/03/2021 (e-doc. 7), reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça laboral para resolver o conflito existente entre servidor público e o ente público ao qual vinculado, haja vista a natureza jurídico-estatutária da relação existente entre as partes, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF, sob o entendimento de que:



    “1) até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da Repercussão Geral);



    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior.



    Em conclusão, decido:



    (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência,



    (b) julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda,



    (c) determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC.”



    5. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu do conflito de competência encaminhado pelo Juízo do Foro da Comarca de Ribeirão Preto/SP e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, assento a competência da Suprema Corte para conhecer deste conflito de competência, em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    7. A despeito de a norma não fazer expressa referência a juízos singulares, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao Pretório Excelso julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores. Cito, nesse sentido, por todos, o CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/08/1995, p. 1º/09/1995; e, recentemente, o CC nº 8.245/SP, de minha relatoria, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022.



    8. Vencido esse tópico, a questão controvertida consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar ação proposta por servidora pública municipal, admitida em 2011 para exercer a função de enfermeira, sob o regime celetista, em que se pleiteia o pagamento do dobra das férias e do reenquadramento na carreira. (e.doc. 4).



    9. Ambos os Juízos, suscitante e suscitado, amparam suas decisões em julgados da Suprema Corte: o Ministro Relator do TST aponta o conhecido paradigma fixado na ADI nº 3.395/DF, ao passo que o Juízo singular da Justiça Comum, valendo-se de outros julgados do STF, além deste referido, entende que, diante da inexistência de relação jurídico-estatutária, estaria afastada sua competência.



    10. Rememoro, por oportuno, que, ainda em 27/01/2005, o eminente Ministro Nelson Jobim, no exercício da presidência desta Suprema Corte, suspendeu toda e qualquer interpretação da EC nº 45, de 2004, que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a “apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (ADI nº 3.395-MC/DF, j. 27/01/2005, p. 04/02/2005).



    11. Esse entendimento veio a ser referendado pelo Plenário em abril de 2006, com julgamento de mérito – em igual sentido – realizado em 15/04/2020, cujo acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 01/07/2020)



    12. Nesse sentido, registro que este Supremo Tribunal Federal possui decisões que avançaram na discussão relativa à competência da Justiça laboral e servidores públicos. Em apreciação ao Tema RG nº 1.143, em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Nesse contexto, são elucidativos alguns trechos do voto do Ministro Roberto Barroso, condutor do acórdão, que bem estabelece diretrizes para o julgamento das causas envolvendo servidores públicos:



     



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    (...)



(RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos).



          13. Neste mesmo julgamento, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.  



          14. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:  



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 



    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“



    (RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023).



    15. No processo em análise, a juíza do trabalho substituta, ROBERTA CONFETTI GATSIOS AMSTALDEN, em 25/10/2019, entendeu ser competente para a apreciação do caso e proferiu sentença no processo de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos exordiais na ação trabalhista (e-doc. 6).



    16. No presente caso, e diante dos precedentes colacionados, não há nem mesmo razão para se adentrar na natureza jurídica dos pedidos e da causa de pedir expostas na inicial, pois, ainda que fossem deduzidos pleitos com parcela de natureza administrativa, a conclusão pela competência da Justiça do Trabalho seria a mesma, em vista da aplicação da modulação de efeitos exposta no julgado. Logo, por qualquer ótica, o caso em tela deve ser julgado pela Justiça laboral, seja em decorrência da natureza das parcelas discutidas e do vínculo celetista, seja pelo marco temporal estabelecido no Tema nº 1.143 para a hipótese de parcela administrativa.



    17. Com efeito, considerando a data em que foi proferida a sentença de mérito (25/10/2019), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, alcança o presente caso, mantendo-se o processo de origem na Justiça do Trabalho, até o seu trânsito em julgado e correspondente execução.



    18. Ante o exposto, conheço do presente conflito e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 957 do CPC, declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    19. Comuniquem-se às autoridades suscitante e suscitada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator